Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-22.2018.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-22.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUZA REGINA BALAN TABORDA - CPF: 828.159.331-87 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO A MANIFESTAÇÃO DO 1º VOGAL.

APELANTE:
CLEUZA REGINA BALAN TABORDA.

APELADO: BANCO BMG S/A

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte.

APELANTE: CLEUZA REGINA BALAN TABORDA.

APELADO: BANCO BMG S/A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral da advogada Ligia Iracema Christofolo de Mello, OAB/PR 81719, pelo apelado.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO, OAB/PR 81719.

Sim, dispenso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Cleuza Regina Balan Taborda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face da
Banco BMG S.A.

Nas razões recursais, a apelante afirma que o contrato juntado aos autos pela instituição financeira não tem relação com o objeto da ação, uma vez que teria sido firmado em 18/08/2010, ao passo que os empréstimos questionados foram realizados entre 11/05/2012 e 18/06/2018, asseverando, ainda, a nulidade da avença.

Sustenta a ausência de má-fé, alegando, em breve resumo, que foi ludibriada pela instituição financeira apelada, uma vez que celebrou contrato de cartão de crédito acreditando estar contratando empréstimo consignado.

Afirma que nunca utilizou o cartão de crédito e que jamais recebeu as faturas, para pagamento do débito remanescente, de modo que não tinha conhecimento de eventual obrigação de pagar valores superiores aos já descontados em sua folha de pagamento.

Ressalta que interesse dela (apelante), na operação realizada, sempre foi a contratação de empréstimo consignado, jamais a aquisição de um cartão de crédito.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que para sejam declarados nulos os contratos de cartão de crédito, determinando-se a devolução em dobro dos valores pagos, abatendo-se os valores efetivamente emprestados, ou, alternativamente, pela conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de marcado para a operação respectiva, considerando o pagamento de 36 parcelas, determinando-se a devolução em dobro do valor pago em excesso, condenando, ainda, o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais.

As contrarrazões vieram ao id. 60962001.

É o relatório.

.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO, OAB/PR 81719.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

No caso em apreço,
Cleuza Regina Balan Taborda
ingressou com esta ação, relatando que é servidora pública estadual, e que, em maio de 2012, procurou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, no valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 72 meses, fato esse que se repetiu posteriormente, em outras oportunidades, com valores diversos.

Afirma que, em nenhuma das oportunidades, foi-lhe disponibilizada a cópia do contrato.

Alega que, empós, em razão da diminuição de seus rendimentos, examinou o holerite e verificou a existência de vários descontos, a título de cartão de crédito, que não contratou.

Assegura que jamais recebeu, tampouco fez uso do cartão magnético, enfatizando que, além de já ter pago a quantia R$ 51.620,92 (cinquenta e um mil seiscentos e vinte reais e noventa e dois centavos), possui ainda uma dívida de R$ 25.327,70 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos) com o banco requerido, a título de “cartão de crédito”, que não contratou.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, não se convencendo da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda, ainda que parcial.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Diz que, em maio de 2012, procurou o banco requerido para contratar um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em folha de pagamento, o que se repetiu em diversas ocasiões posteriores; sendo que, após a verificação, constatou ter celebrado, em verdade, contrato de cartão de crédito, e que a liberação do dinheiro foi realizada por meio de operação tida como saque do limite de crédito disponível.

Com efeito, já de início, um fato, que chama bastante atenção, é a forma como o crédito, oriundo dos ditos “saques”, realizados por meio do cartão de crédito, foram disponibilizados à autora.

Consta dos autos, que os valores “sacados” foram, em verdade, depositados na conta da autora, por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco/requerido, cujos documentos respectivos fez questão de juntar aos id’s. 60961950, 60961951, 60961952, 60961953, 6096195, 60961960, 60961961, 60961962, 60961963 (fls. 162/166, fls. 242/245 ), nos valores de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); R$ 5.929,00 (cinco mil novecentos e vinte e nove reais); R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); R$ 1.143,20 (mil cento e quarenta e três reais e vinte centavos); R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais); R$ 647,88 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos); R$ 5.324,00 (cinco mil trezentos e vinte e quatro reais); R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); e de R$ 9.037,65 (nove mil e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Ora, não se pode deixar de reconhecer que este tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por meio de cartão de crédito, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite disponível.

Outro elemento a ser ponderado é o fato de não haver nos autos prova do envio do cartão plástico à autora, ônus que competia ao banco/requerido, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dela, tratava-se de saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão (maio de 2012), jamais chegou a ser utilizado pela autora para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras.

Disso também decorre a verossimilhança de que a autora sequer sabia da existência do cartão de crédito e, por corolário, do contrato.

Importante registrar que essa conduta, reveladora de prática abusiva em desfavor de consumidores, a qual vem sendo, sistematicamente, adotada pelo banco requerido, já ensejou o ajuizamento de diversas demandas em todo o território nacional e, atualmente, constitui alvo de uma Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública, na Comarca do Rio de Janeiro. (
https://dp-pe.jusbrasil.com.br/noticias/100144924/defensoria-ajuiza-acao-civil-publica-contra-o-banco-bmg
); (
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/acao-por-abuso-em-emprestimos-consignados-condena-11-bancos-pagar-total-de-11-milhoes-22072353
)

Na referida ação, a ação a Dra. Isabella Luna, subdfensora das Causas Coletivas explica que
“O Banco BMG vem impondo a contratação de cartão de crédito em que o servidor ou aposentado toma o capital pretendido através de saque no sistema rotativo. O consumidor, não percebendo que não está realizando um empréstimo nos moldes tradicionais, passa a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque (correspondente ao máximo de 10% dos seus vencimentos) por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida”.

Ora, considerando que a autora, na qualidade de beneficiária do INSS, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO
, MEDIANTE DESCONTO EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
(Apelação Cível nº 0477896- 61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO
- CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(Apelação Cível nº 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR)

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018)

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos empréstimos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período correspondente às datas em que foram disponibilizados, a ser consultada no link: (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

No que concerne à
repetição do indébito
, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feito de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Na hipótese, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Finalmente, por óbvio, ante a reforma da sentença, impende afastar a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, porquanto a simples procedência do pleito autoral, evidencia da legitimidade da pretensão formulada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito em discussão (cartão de crédito nº 5313.0926.0146.2024), convertendo as operações de saque em empréstimo consignado para trabalhador do setor público, com taxa de juros remuneratórios conforme taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para cada período disponibilizado; b) determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora, em razão da operação em questão; c) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo (representado pela soma de todos os valores disponibilizados por meio dos TED’s juntado aos autos), com a incidência da taxa de juros acima discriminada; d) determinar que seja realizado o abatimento dos valores pagos, pelos descontos já efetuados na folha de pagamento da autora, bem como a devolução, de forma simples, do valor pago a maior, se houver, com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a mais; excluindo a condenação por litigância de má-fé e) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária, a partir desta decisão, e juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

O Decreto n. 3.008, de 25/11/2010, no artigo 9º, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Logo, a consumidora foi enganada, em afronta aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC.

Essa conduta trata-se de prática comercial abusiva, vedada nos incisos III e V, do art. 39, do CDC.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC) e a adequação dos juros à taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG).

Quanto ao dano moral, Sergio Cavalieri Filho ensina:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Essa situação não ficou evidenciada nos autos, e a cobrança indevida não é suficiente para configurá-la, o que afasta o dever de indenizar.

Assim, com a ressalva da minha concepção pessoal, adoto o posicionamento consolidado no julgamento da AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, em que firmou-se nesta Câmara o entendimento sobre a não reparação por dano moral em casos como este.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
nos termos do voto da relatora, exceto quanto ao dano moral.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro as ponderações de Vossa Excelência, em conformidade com o precedente da nossa Câmara.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.